Tribunal: CARF
Processo: 10880.913392/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913392/2011-25
ACÓRDÃO
1002-003.555 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OWENS-ILLINOIS DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2020
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
PEDIDO CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência efetuado em desacordo
com as regras do artigo 16, § 1o, do Decreto n° 70.235/72.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2020
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro Baptista, José
Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.555 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913392/2011-25
2
RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/POA.
Trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 18/19) contra despacho decisório (fls. 12/17) que reconheceu
parcialmente o direito creditório declarado pelo contribuinte no PER/DCOMP no 37832.54852.160307.1.7.02-0544 (fls. 2/11),
referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, em razão de terem sido confirmadas parcialmente as retenções de
IRRF informadas na referida declaração de compensação, conforme abaixo:.

As fontes não confirmadas são as seguintes:

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/POA,
conforme acórdão n. 10-63.641, de 17 de dezembro de 2018 (e-fl. 79), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
A comprovação do valor retido na fonte de imposto de renda se dá por meio do
comprovante anual de rendimento pagos ou creditados e de retenção de imposto
de renda na fonte ou pela contrapartida das informações prestadas nas DIRFs pelas
fontes pagadoras responsáveis pela retenção.
Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 127, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do original).
Com relação à tempestividade do recurso, afirma que “...foi intimada acerca do
acórdão recorrido no dia 23 de março de 2020 (segunda-feira), conforme se constata pelo
comprovante anexo”, mas que, “Contudo, em razão em razão dos riscos de disseminação e
contágio do coronavírus, causador do COVID-19, o prazo processual foi suspenso, no período
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.555 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913392/2011-25
3
compreendido entre 23 de março a 31 de agosto de 2020, nos termos dos arts. 6o e 10 da Portaria
RFB no 543/2020, art. 1o da Portaria RFB no 1087/2020 e art. 1o da Portaria no 4105/2020.”
Aduz que “... o prazo de 30 (trinta) dias previsto no caput do art. 33 do Decreto n°
70.235/72, começou a fluir apenas em 01 de setembro 2020 (terça-feira), nos termos do artigo 5o,
do mesmo diploma, encerrando-se, portanto, em 30 de setembro de 2020 (quarta-feira), razão
pela qual resta comprovada a tempestividade do presente Recurso Voluntário.”
No mérito, sustenta que “...o r. aresto não aplicou a interpretação mais adequada
ao art. 943 do RIR/99, sendo imperiosa a sua reforma por este c. Conselho de Recursos Fiscais,
com base, sobretudo, na verdade material que permeia os fatos” porque “de acordo com a atual
jurisprudência deste Eg. CARF, é admissível que seja comprovada a retenção por outros meios de
prova, que não apenas o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
do Imposto de Renda Retido na Fonte.”
Aduz que “...antes de serem descartados os créditos apontados pela Recorrente na
PER/DCOMP no 37832.54852.160307.1.7.02-0544, a Delegacia de origem deveria ter investigado,
nas obrigações acessórias da empresa, os valores auferidos pela empresa, pagos pelas Fontes
Pagadoras (CNPJs no 22.781.264/0001-62 e no 33.174.145/0001-68), a fim de que fosse realizada
análise exaustiva do direito alegado, sempre em busca da verdade material, dando prioridade ao
conteúdo em detrimento da forma.”
Colaciona precedente proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara do CARF, no
bojo do PA no 11610.001836/2003-11 (Acórdão no 1302002.544), alegando que “O contexto que
deu ensejo ao contencioso administrativo assemelha-se ao presente, tendo a recorrente deduzido
do IRPJ parcela de valores retidos na fonte, embora desacompanhada dos informes de
rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, de modo a comprovar o lastro do crédito
pleiteado”, tendo sido os autos “...baixados em diligência para que fosse intimada a fonte
pagadora, para declarar se houve ou não a prestação de serviços pela Recorrente, bem como o
pagamento de rendimentos, a retenção na fonte de imposto de renda e o recolhimento de valores
ao Fisco.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Da Tempestividade e Admissibilidade do Recurso

Constata-se que o sujeito passivo tomou ciência acórdão recorrido em 23/03/2020 (e-fls.
90), apresentando recurso voluntário no dia 30/09/2020 (e-fls. 126).

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.555 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913392/2011-25
4

Em condições normais, o presente recurso não seria considerado tempestivo, por ter sido
apresentado após o decurso do prazo de trinta dias corridos previstos no PAF (Decreto no
70.235/72).

Ocorre que, em razão da pandemia do Covid-19, os prazos para a prática de atos
processuais e procedimentos administrativos efetuados perante as Unidades da Receita Federal
do Brasil foram prorrogados até o dia 31 de agosto de 2020, por meio da Portaria RFB no
543/2020, com última redação dada pela Portaria RFB n° 4.105/2020.

Desse modo, reconheço a tempestividade do presente recurso, uma vez que
protocolado dentro dos 30 dias contados do encerramento da suspensão do prazo processual
supra, instituída pela legislação administrativa mencionada.

Demais disso, também reconheço a plena competência deste
Colegiado para apreciação do Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no
1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).

Do Requerimento de Diligência

Quanto ao requerimento de diligência do Recorrente, noto que está
em desacordo com a legislação de regência da matéria, eis que foi apresentado no momento da
apresentação do Recurso Voluntário, o que não se coaduna com as regras insculpidas no inciso IV
e no § 1o do artigo 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que rezam (destaques deste relator):

Art. 16. A impugnação mencionará: I (...); IV - as diligências, ou perícias
que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (...) § 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Inobstante tal circunstância restritiva, é irrazoável falar em
determinação de diligência pelo órgão julgador para obtenção de documentos e provas que, em
princípio, estão sob a guarda do próprio Recorrente, sendo tal iniciativa, portanto, totalmente
dispensável, a não ser que a prova, por algum motivo qualquer, não possa ser produzida por ele,
situação que não foi objeto de arguição no Recurso Voluntário nem está provada nos autos.

Aduzo que o ônus probatório de fato constitutivo do direito é do
sujeito passivo interessado e não do Fisco, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil (CPC),
em seu art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

Pelos motivos expostos considero não formulado o pedido de
diligência feito pelo Recorrente.

Mérito

A controvérsia instalada diz respeito ao reconhecimento parcial de crédito
de retenções na fonte componente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, por falta
de comprovação de sua certeza e liquidez. Eis a descrição das parcelas do crédito não
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.555 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913392/2011-25
5
confirmadas:

O acórdão recorrido julgou improcedente a postulação do ora Recorrente,
com base nos seguintes fundamentos principais:

- cabe ao contribuinte diligenciar junto às fontes pagadoras o fornecimento
do comprovante anual de retenção do imposto de renda na fonte para dar suporte à dedução do
imposto retido daquele apurado no encerramento do período de apuração;

- o contribuinte não apresentou as provas da retenção do imposto exigidas
pela legislação.; - a cópia dos DARFs de terceiros não correspondem à prova exigida pelo art. 943
do RIR/99;

- os sistemas de controle da Receita Federal (DIRF) apontam exatamente os
valores já confirmados.

Da leitura dos fundamentos apresentados pela instância a quo, percebe-se
que o indeferimento do pleito foi motivado, em síntese, por falta de apresentação de provas mais
robustas capazes de atestar a existência do crédito vindicado.

Não vejo reparos a fazer no acórdão recorrido.

A legislação tributária é bem clara no sentido de que é o comprovante de
rendimentos e de retenção fornecido pela fonte pagadora a prova necessária e suficiente à
comprovação dos créditos de IRRF, o qual não consta dos autos. Certo é que a ausência de
apresentação desta prova não infirma totalmente o direito de o Recorrente comprovar o crédito
em questão por outros meios alternativos, conforme reza a Súmula CARF no 143:

Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Nas suas razões de defesa, o Recorrente faz
alusão destacada do princípio da verdade material, entretanto, não colaciona aos autos provas
adicionais que tornem inconteste a existência do crédito, tais como: notas fiscais e documentos
extraídos da escrituração contábil relativos às operações de prestação de serviço; extratos
bancários confirmando o recebimento líquido dos valores depois de descontadas as retenções;
DIPJ demonstrando a tributação dos valores que originaram as retenções pleiteadas, etc. Não
custa lembrar que o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da compensação declarada

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.555 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913392/2011-25
6
que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza - atributos
efetivamente não comprovados no recurso.

Nesse
quadro,
decido
manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, valendo-me da autorização prevista
no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).

Dispositivo

Por todo o exposto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Aílton Neves da Silva

Fl. 232
DF CARF MF
Original